Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.954.380, Tema 1.153 da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.